Tribunal: TJES
Processo: 0018668-89.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018668-89.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: LEONARDO COSTA AYRES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Seguradora contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada pelo Apelado, condenando-a ao pagamento de R$ 1.012,50, correspondentes a 7,5% do valor máximo previsto na tabela do seguro DPVAT, acrescidos de correção monetária e juros moratórios. O Apelado alegou invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico e pleiteou indenização no valor de R$ 13.500,00. A Seguradora arguiu, em sede de apelação, a ocorrência de prescrição e a ausência de interesse de agir, por falta de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a pretensão do Apelado está prescrita em razão do decurso do prazo trienal aplicável às ações de cobrança de seguro DPVAT;
(ii) analisar se a ausência de prévio requerimento administrativo de pagamento do seguro configura ausência de interesse de agir, impedindo o prosseguimento da demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança de indenização do seguro DPVAT é de três anos, conforme o art. 206, §3º, IX, do Código Civil e a Súmula 405 do STJ. Contudo, a Lei nº 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório durante a pandemia da COVID-19, suspendeu os prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020. Assim, a ação proposta em 15/09/2020 não estava prescrita, considerando o período de suspensão.

O prévio requerimento administrativo é condição necessária para configurar o interesse de agir em ações de cobrança de seguro DPVAT, conforme entendimento fixado pelo STF em repercussão geral (RE nº 839.314 e RE nº 824.704), salvo nas ações ajuizadas até 03/09/2014. A ausência desse requerimento impede o reconhecimento de interesse processual.

No caso em exame, o Apelado não comprovou ter realizado prévio requerimento administrativo, e a Seguradora, ao contestar a ação, levantou a ausência dessa exigência. Considerando que a demanda foi ajuizada em 15/09/2020, após o marco temporal definido pelo STF, não se aplicam as regras de transição que poderiam suprir o pré-requisito com a contestação de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento administrativo é condição indispensável para configurar o interesse de agir em ações de cobrança do seguro DPVAT, ressalvadas as ações ajuizadas até 03/09/2014, em que a contestação de mérito da seguradora pode suprir tal requisito.

A suspensão de prazos prescricionais pela Lei nº 14.010/2020 aplica-se ao período de 10/06/2020 a 30/10/2020, impedindo o reconhecimento da prescrição em ações ajuizadas dentro do prazo ajustado pela referida norma.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3º, IX; CPC, art. 485, VI; Lei nº 14.010/2020, art. 3º; Súmula 405 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.10.2014; STF, RE nº 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.09.2014; TJES, Apelação Cível nº 0001240-32.2020.8.08.0064, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 12/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0012300-60.2018.8.08.0035, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018668-89.2020.8.08.0011

APELANTE
: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
LEONARDO COSTA AYRES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação em razão da sentença por meio da qual a MM Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança de Seguro DPVAT para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos).

O Apelado ajuizou a presente ação pleiteando a indenização no valor de R$ 13.500,00 em razão de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 09/09/2017, conforme Boletim de Ocorrência e documentação médica juntada aos autos.

Após análise do laudo pericial, que concluiu pela ocorrência de perda funcional parcial grave correspondente a 7,5% da capacidade, a sentença determinou o pagamento de R$ 1.012,50 (7,5% do valor máximo previsto na tabela do seguro DPVAT), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros moratórios desde a citação.

Da alegação de prescrição

A Seguradora/Apelante afirma que o sinistro ocorreu em 09/09/2017 e a ação foi proposta em 15/09/2020, ou seja, após o prazo de três anos previsto no artigo 206, §3º, IX, do Código Civil e na Súmula 405 do STJ.

Requer a declaração da prescrição e a extinção do processo com resolução do mérito.

A pretensão de complementação de indenização do seguro DPVAT está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, IX, do Código Civil e da Súmula 405, do STJ.

Contudo, a Lei nº 14.010/2020, promulgada em decorrência da pandemia de COVID-19, suspendeu os prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020.

Desse modo, o prazo prescricional aplicável ao caso em exame sofreu acréscimo correspondente ao período de suspensão e na data da propositura da ação (15/09/2020) o prazo prescricional ainda se encontrava suspenso. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE O PRAZO.
LEI 14.010/20 QUE TAMBÉM IMPEDIU O CURSO DO PRAZO.
PRESCRIÇÃO QUE NÃO CORRE CONTRA OS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. ART. 200 DO CPC. NECESSIDADE DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Nos termos da legislação civil e do entendimento sumulado do STJ, o prazo prescricional da pretensão indenizatória do seguro DPVAT é de 03 (três) anos. II – O pedido administrativo do pagamento suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, conforme súmula 229 do STJ. III –
A Lei 14.010 de 12/06/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinou que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, de sua entrada em vigor até 30 de outubro de 2020.
IV – Na forma do art. 198,I do CC, não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes (art. 3º). V – A incidência da cláusula impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do CC pressupõe a existência de relação de prejudicialidade entre os fatos apurados nas searas civil e criminal. VI – Tendo o ajuizamento da ação sido promovido após o transcurso do triênio, já consideradas as causas suspensivas e impeditivas do cômputo do prazo, de rigor o reconhecimento da prescrição. VII - Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007135-38.2022.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023).

Desse modo, afasto a alegação de prescrição da pretensão deduzida.

Do mérito

A Seguradora/Apelante alega a ausência de interesse de agir, uma vez que o Apelado não teria realizado pedido administrativo prévio à seguradora antes de ajuizar a ação, contrariando precedentes do STF e do STJ que reconhecem o requerimento prévio como condição para a propositura da demanda.

O interesse de agir do autor em ações de cobrança de seguro DPVAT exige, em regra, a demonstração de pretensão resistida, que se configura com a realização de prévio requerimento administrativo.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE nº 839.314 e RE nº 824.704), fixou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é indispensável para configurar o interesse de agir em demandas de cobrança do seguro DPVAT, ressalvadas apenas as ações ajuizadas até 03/09/2014, caso em que o interesse poderia ser suprido pela contestação de mérito da seguradora.

In casu
, a ação foi ajuizada em 15/09/2020, a petição inicial não foi acompanhada de comprovante de requerimento administrativo de pagamento do seguro e a Seguradora/Apelante, ao contestar a ação, arguiu a falta de requerimento administrativo.

Considerando que a presente ação foi ajuizada após a definição da questão pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se aplicar as regras de transição por ele definidas.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Gilvane Silveira de Assis, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 7.590,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na presente ação de cobrança de seguro DPVAT, dada a ausência de requerimento administrativo prévio; e (ii) examinar a validade da condenação da seguradora ao pagamento de indenização sem que haja comprovação de despesas médicas ou nexo causal com o evento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O interesse de agir do autor em ações de cobrança de seguro DPVAT exige, em regra, a demonstração de pretensão resistida, que se configura com a realização de prévio requerimento administrativo. Ausente esse requisito, não há interesse processual para o ingresso da demanda judicial.
4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE nº 839.314 e RE nº 824.704), fixou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é indispensável para configurar o interesse de agir em demandas de cobrança do seguro DPVAT, ressalvadas apenas as ações ajuizadas até 03/09/2014, caso em que o interesse poderia ser suprido pela contestação de mérito da seguradora. 5. No caso em análise, a ação foi ajuizada em 01/10/2020, data posterior ao marco temporal fixado pelo STF, não se aplicando, portanto, a regra de transição. Dessa forma, a ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. Tese de julgamento: 1. O prévio requerimento administrativo é condição necessária para configurar o interesse de agir nas ações de cobrança do seguro DPVAT, ressalvadas as ações ajuizadas até 03/09/2014, em que a contestação de mérito da seguradora supre tal requisito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.10.2014; STF, RE nº 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.09.2014; STJ, REsp nº 2.050.513/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001240-32.2020.8.08.0064, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO PREVISTA PELO STF.
NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO PREJUDICIAL ACOLHIDA DE OFÍCIO
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. 1. Inicialmente, o interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica. 2. No caso sub examine, a controvérsia cinge-se em avaliar se o prévio requerimento administrativo de recebimento da indenização do seguro DPVAT é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança ou se tal exigência é desnecessária para configurar o interesse de agir. 3. Dessa forma, o Pretório Excelso estabeleceu a orientação segundo a qual, em ações de cobrança de seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, consistente na prova do prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da instância administrativa. 4. No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que, nas ações de cobrança do seguro DPVAT, “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.” (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 08/08/2011, STJ). 5. Ainda em relação à regra de transição, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no supracitado RE nº 631.240, excepcionou o aludido posicionamento para a hipótese em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contestar o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para solucionar a lide. No entanto, seguindo a linha de raciocínio supra, tal exceção somente é aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, servindo justamente como regra de transição. 6.
Portanto, como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, impondo-se a reforma da sentença
7. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012300-60.2018.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/04/2024).

Considerando que o Apelado não comprovou a existência de prévio requerimento administrativo, embora tenha alegado na inicial a sua realização, resta caracterizada a falta de interesse de agir.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a ausência do prévio requerimento administrativo e, assim, reformar a sentença para extinguir o processo na forma do art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da cauda, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade judiciária (fl. 16).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.